Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE CHAVE FALSA. AUTORIA. MATERIALIDADE. PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. PENA MANTIDA.
1. É cediço que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo, quando corroborada pelos demais elementos de provas coligidos nos autos.
2. A jurisprudência é assente no sentido conferir aos depoimentos de policiais fé pública, especialmente quando aliados a outros elementos de convicção tais como a versão de testemunha, que no presente caso, assegura ter presenciado o réu praticando o delito.
3. Evidenciada a participação do recorrente no ilício, e ausente qualquer excludente de ilicitude, inviável falar em absolvição.
4. Recurso conhecido e desprovido.